Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-81.2018.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 034.466.591-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DO CRÉDITO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DÍVIDA EXISTENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, alegando que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O Recorrido foi negativado pela recorrente no valor de R$ 422,49 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), em 09/06/2016 de uma suposta dívida vencida em 30/12/2013.

3.

Insta destacar que a Recorrida possui negativação posterior no valor de R$ 463,21 (quatrocentos sessenta e três reais e vinte e um centavos), inscrita em 20/08/017, vencida em 11/01/2016 e outra no valor de R$ 96,24 (noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), inscrita em 02/04/2015 vencida em 26/11/2014.

4.

O Recorrido, na exordial, alegou de forma genérica a inexistência de relação contratual junto à empresa Recorrente afirmando desconhecer o débito que deu origem a negativação, pretendendo além da declaração de inexistência de débito, ser indenizada moralmente.

5.

Sentença reconheceu a inexistência da dívida questionada, tendo em vista a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

6.

A recorrente pretende a reforma do julgado, apresentando em sede recursal o termo de contratação firmado entre as partes (id. 16583976), para comprovar a sua alegação de que existia vínculo contratual.

7.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

8.

Assim sendo, ante a evidente contratação firmada entre as litigantes, tem-se como medida impositiva a reforma do julgado para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO
na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever indenizatório a título de danos morais, apresentando cópia de termo contratação de serviços referente ao cartão de crédito discutido nos autos ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões o Recorrido aponta que o Termo de contratação deveria ter sido apresentado no momento da contestação, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020